Tribunal: TJDFT
Processo: 0713411-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) No do Processo: 0713411-68.2021.8.07.0000 EXCIPIENTE: NILZA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO CAIO BRUCOLI SEMBONGI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Exceção de Suspeição oposta por Nilza Rodrigues, com fundamento no artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil, em desfavor do Juiz de Direito Caio Brucoli Sembongi. A exceção de suspeição foi rejeitada liminarmente, nos termos do artigo 146, § 4o, do Código de Processo Civil – Id. 25582735. Em petição Id. 26410020, a Requerente aponta erros materiais e pede a devida retificação. Afirma que a decisão aponta como excipiente a pessoa de José Miramar Ferreira, quando, na realidade, a exceção foi oposta por Nilza Rodrigues. Alega que o nome do seu patrono não consta na capa dos autos, o que deve ser retificado, sob pena de cerceamento de defesa. Por fim, aponta erro material na indicação do órgão julgador, pois na decisão consta 3a Turma Cível, quando o correto seria 1a Câmara Cível. Reconheço os erros materiais apontados. Onde se lê: “José Miramar Ferreira”, leia-se: “Nilza Rodrigues”. Onde se lê: “3a Turma Cível”, leia-se: “1a Câmara Cível”. Faça constar o nome do patrono da Requerente Nilza Rodrigues, Erivan Romão – OAB/DF 13.926, na autuação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora